Tribunal: STF
Processo: HC 232380
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Levi Adriani Felicio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS . PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS RAZÕES QUE ENSEJARAM O PEDIDO INICIAL. POSIÇÃO DE LIDERANÇA DENTRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As alegações a respeito das premissas fáticas envolvendo a prisão do agravante no Paraguai e da inexistência de indícios suficientes de materialidade da conduta investigada demandariam profundo revolvimento fático-probatório, o que é vedado na estreita via do recurso em habeas corpus. 



    2. Persistindo os motivos ensejadores da transferência inicial do reeducando, mormente em razão da sua alta periculosidade, indicado como detentor de posição destacada na facção criminosa PCC, bem como diante do risco trazido pelo seu retorno quanto ao desencadeamento de ações criminosas, mostra-se devidamente fundamentada a manutenção do preso no estabelecimento federal de segurança máxima, não sendo admissível a determinação de devolução do condenado ao Estado de origem. 



    3. Situação específica já apreciada em outras ocasiões, sendo que, no RHC n. 168.883/RN, RHC n. 171092/SP e RHC n. 153741/SP, concluiuse pela presença das condições necessárias para permanência do agravante em presídio federal, sendo novamente prorrogada por inalteração das circunstâncias anteriormente aferidas. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 178.214 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Pretende, em síntese, a transferência do paciente para o sistema penitenciário estadual.



    Sustenta que há “ausência de cumprimento dos requisitos previstos no art. 3º do Decreto n.º 6.877/2009”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Da análise dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça considerou legal a prorrogação da permanência do paciente no sistema penitenciário federal com base nos seguintes fundamentos:



    Impende ressaltar que, no que tange às alegações a respeito das premissas fáticas envolvendo a prisão do recorrente no Paraguai e da inexistência de indícios suficientes de materialidade da conduta investigada, as pretensões demandariam profundo revolvimento fático-probatório, o que é vedado na estreita via do recurso em habeas corpus. 



    No mais, as instâncias de origem acolheram a representação do Ministério Público, no que se refere à manutenção do recorrente em Presídio Federal de Segurança Máxima, destacando-se que o Ministério Público Federal diz "tratar-se de agente de alta periculosidade exercendo função de liderança na organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC" (fl. 789), além do que foi enaltecido pelo Tribunal de origem: 



    De acordo com os dados colhidos, o requerido foi identificado como integrante ativo da facção criminosa "pcc". 



    Conforme restou apurado, o reeducando, Levi Adriani Felício, possui envolvimento com o crime organizado, o tráfico de drogas e armas de fogo, conforme demonstra investigações da Polícia Federal.



    [...] 



    Ademais, caso retorne para um dos Estabelecimentos Prisionais Bandeirante, o requerido, Levi Adriano Felício, poderia desencadear ações criminosas, posto se tratar de alto membro da hierarquia de organização criminosa, com periculosidade. 



    [...] 



    Daí porque, à luz do disposto no artigo 86, § 3º, da Lei 7.210/84, no entender deste Juízo, deve ser acolhida a indicação da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, que foi circundada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no sentido de admitir-se a prorrogação da permanência do preso em estabelecimento penal federal, porque há indícios veementes do envolvimento e da liderança por ele exercida na organização criminosa “pcc”, de forma a caracterizar as situações objetivas do artigo 3º, incisos I e IV, do Decreto nº 6877/09. 



    Situação essa a se enquadrar nos requisitos elencados na legislação pertinente, no caso o art. 3º do Decreto n. 6.877/2009, por integrar organização criminosa extremamente violenta, ocupando posição de relevância, a ensejar a possibilidade de vir a ser resgatado no sistema penitenciário estadual. 



    Acrescente-se, por oportuno, ser o ora paciente acusado e investigado por integrar, comandar e operacionalizar o plantio, preparo e remessa de entorpecentes para o Brasil. 



    Nesse cenário, destacada a periculosidade do agravante e preenchidos os requisitos legais, não há ilegalidade a ser sanada por esta Corte, uma vez que a decisão vergastada harmoniza-se com a jurisprudência. Deve ser ressaltado que a situação específica ora em apreço tem sido reiteradamente entendida como ausente de ilegalidade, consoante foi decidido no RHC n. 168.883/RN, RHC n. 171092/SP e RHC n. 153741/SP, no sentido de permanência do recorrente em presídio federal. (grifei)



    Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, o deferimento do pedido de prorrogação não se embasou em meras ilações, mas em informações concretas relacionadas ao elevado grau de periculosidade do paciente e, também, ao potencial de desestabilizar o sistema penitenciário estadual. 



    Destaque-se, ademais, que este Supremo Tribunal Federal também considera idônea a transferência a estabelecimento prisional de segurança máxima de preso acusado de exercer função de liderança ou ter participação relevante em organização criminosa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º E §3º, II, DA LEI 12.850/2013). TRANSFERÊNCIA DO ACUSADO PARA ESTABELECIMENTO PENAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º, I E IV, DO DECRETO 6.877/2009. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As informações constantes dos autos indicam que o agravante ocupa posição de destaque em articulada organização criminosa atuante no Estado do Rio de Janeiro. Logo, não merece reparos a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a inserção do paciente em presídio federal de segurança máxima com o fim de cessar sua atividade delitiva.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 175.429 AgR, Ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA TRANSFERÊNCIA PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PRESO ACUSADO DE EXERCER FUNÇÃO DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É idônea a transferência a estabelecimento prisional de segurança máxima de preso acusado de exercer função de liderança ou ter participação relevante em organização criminosa. Precedente. 



    II – Para o acolhimento da a tese de que o recorrente não seria líder de organização criminosa, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 190.451 AgR, de minha Relatoria)



    De outro lado, para se acatar a tese defensiva e divergir das conclusões da instâncias ordinárias acerca do envolvimento do paciente em organização criminosa e de sua posição de liderança, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”



    (HC 125.131 AgR, Ministro Celso de Mello) 



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade passível de correção no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Finalmente, a situação de validade de prorrogação da manutenção do paciente no sistema penitenciário federal, já foi apreciada em outras oportunidades quando do julgamento do RHC 190.451 AgR e HC 228.955 AgR, onde restou afirmado que “A Lei n. 11.671/2008 possibilita sucessivas extensões da permanência do preso em estabelecimento prisional de segurança máxima, uma vez evidenciada a necessidade da providência. Precedentes.”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente